Tribunal: TJDFT
Processo: 0749031-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749031-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco Soares de Carvalho contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência nos autos 0744580-02.2023.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente do agravante. Eis o teor da “decisão” ora revista: Afirma o requerente que obteve junto às rés financiamentos e cartão de crédito o que acabou ocasionando uma série de débitos das parcelas em sua folha de pagamento. Pretende o cancelamento de autorizações de débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito. Indagado acerca do procedimento de superendividamento, emenda a inicial esclarecendo que não se trata de ação deste tipo, mas pretende apenas a suspensão dos descontos, não realizando nenhuma proposta para pagamento dos valores devidos. Pede, em tutela de urgência a) as rescisões de forma unilateral do contrato de cartão de crédito e fatura, dos contratos dos empréstimos bancários nos 2021/161984-6, 2020.084059.7, 2020/074656-6, 18151869, firmados com os requeridos; b) cessar todos os descontos realizados pelos requeridos para pagamento do cartão de crédito e empréstimos bancários (no2021/161984-6 ,2020.084059.7, 2020/074656-6, 18151869) na conta bancária de sua titularidade. Juntou documentos. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois o autor pretende encerrar os descontos diretos na sua conta partindo da afirmação de que as cláusulas que os autoriza são nulas, quando o próprio precedente firmado no Tema 1085 aponta sentido diverso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, observando que os réus não parceiros eletrônicos. I. Contra a referida decisão, o ora agravante apresentou embargos declaratórios (id 178383041), ainda pendente de análise. A parte agravante sustenta, em síntese, que “tomou a iniciativa de buscar os requeridos para solicitar a cessação dos descontos em sua conta corrente, referentes aos empréstimos e cartões de crédito”, sem sucesso. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.055.216/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). No caso concreto, em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, constata-se que o recorrente, em 16.11.2023, contra a mesma decisão (id 177425814), opôs aclaratórios às 17h15 (id 178383041) e interpôs agravo de instrumento às 17h44 (id 53507790). Nesse quadro fático-processual, em observância ao princípio da unicidade recursal, tem-se por inadmissível o presente agravo de instrumento em decorrência da preclusão consumativa (último recurso interposto). Na mesma linha de entendimento, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. MESMA PARTE. RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE CONTRA MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, "no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.055.216/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.). 2. Para cada decisão prolatada é cabível apenas um recurso, conforme princípio da unicidade recursal. Nesse contexto, caso sejam interpostos mais de um recurso contra a mesma decisão, o último será inadmissível em decorrência da preclusão consumativa. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1780903, 07248536020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. MESMAS PARTES. RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Interposição de dois recursos. Princípio da unicidade recursal. O princípio da unicidade recursal impede que o se utilize simultaneamente de dois recursos contra a mesma decisão. Nesse contexto, caso sejam interpostos mais de um recurso contra a mesma decisão, o último será inadmissível em decorrência da preclusão consumativa. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.055.216/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.). 2 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1777363, 07273712320238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023) Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão de violação ao princípio da unicidade recursal (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator